Tribunal: TJPA
Processo: 0842505-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842505-15.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSILENE PAIVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO SAÚDE EM RAZÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
não conhecer do recurso adesivo
interposto por
ROSILENE PAIVA REIS
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença (Id. 3430540) proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS
, movida por
ROSILENE PAIVA REIS
em face da apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a operadora de plano de saúde a pagar à autora uma indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Na origem, a autora ajuizou a presente ação para que a ré seja obrigada a autorizar a realização o exame indicado pelo médico, bem como garantir a medicação necessária. Além disso, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação, o réu sustentou não houve negativa de cobertura ao atendimento de emergência para a beneficiária, porém revelou que não autorizou a internação, porque a consumidora ainda estava cumprindo prazo de carência. Desta forma, afirmou não ser devida a prestação do serviço, nem a indenização por dano moral.

O Juízo do primeiro grau entendeu que ocorreu perda do objeto no que se refere ao pedido de tutela de urgência, que era no sentido de compelir a demandada a realizar o exame de cateterismo, garantir a medicação necessária para a manutenção da saúde da paciente, providenciar os procedimentos clínicos necessários à manutenção da saúde da paciente, cirurgia e internação conforme for determinado pelo médico.

Sobreveio sentença proferida nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora e condeno a operadora de plano de saúde a pagar à autora uma indenização por danos morais, que arbitro no valor R$7.000,00 (sete mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora), consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no caput do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. [...]”.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões (Id. 3430543), em síntese, que agiu em total consonância com o que dispõe a lei, as normas que regulamentam o setor de saúde suplementar e o contrato firmado entre as partes. Aduz que não há qualquer ação ou omissão por parte da recorrente a ensejar violação à honra e à dignidade da parte contrária, razão pela qual deve ser reformada a sentença, uma vez que não restaram caracterizados os requisitos autorizadores do dano moral.

Ao final, requereu a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos da autora, condenou a Ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. Eventualmente, caso não seja revogada a decisão que condenou a Apelante ao pagamento de danos morais, que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que haja a minoração do quantum indenizatório.

A autora/apelada apresentou contrarrazões e Recurso adesivo na mesma petição (ID. 3435211), requerendo a manutenção integral da sentença, ao mesmo tempo em que pugnou pela majoração do valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Do recurso adesivo interposto pela autora/apelada ROSILENE PAIVA REIS (ID. 3435211):

Muito embora a parte tenha apresentado contrarrazões e interposto recurso adesivo dentro do prazo legal, ela o fez de forma conjugada em uma única peça (ID. 3435211), o que não é permitido pelo CPC, conforme redação de seu artigo 997, caput, vejamos:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

Corroborando com o entendimento, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMSSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única. II- E intempestiva a apelação adesiva cujas razões recursais foram protocolizadas depois de findo o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. III- Ausente a prova de que a escritura pública de doação de parte de imóvel foi lavrada com vício de vontade do doador, decorrente de coação perpetrada pela donatária, deve ser reconhecida a higidez do ato. IV- O pedido de revogação de doação calcado em ingratidão do donatário deve contar com prova cabal, sob pena de ser indeferido. VI- Não havendo prova de vício de vontade na doação ou de ingratidão da donatária, não resta configurada a responsabilidade civil dela de indenizar o doador por dano moral. VII- Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

"EMENTA: DECLARATÓRIA - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
APELAÇÃO ADESIVA E CONTRARRAZÕES - PEÇA ÚNICA - NÃO CONHECIMENTO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR. A interposição do recurso adesivo deve obedecer à forma exigida na lei para a interposição do recurso principal, sendo um dos requisitos a necessidade de formalização em peça apartada. Devem ser mantidos os honorários advocatícios se fixados em respeito aos limites do art. 85, § 2º, do CPC/15." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.064914-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da sumula em 01/11/2019).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
CONTRARRAZÕES E APELAÇÃO ADESIVA - PEÇA ÚNICA - NÃO CONHECIMENTO -
APELAÇÃO PRINCIPAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROVA - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA - INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONDENAÇÃO.
-A apelação adesiva deve ser interposta em petição autônoma, não se admitindo sua interposição na peça de contrarrazões do recurso principal ( CPC, artigos 997, § 2º, e 1.010).

(...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0035.16.017184-5/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2019, publicação da sumula em 06/09/2019)

(...)
1. Inadmissível o conhecimento do recurso adesivo apresentado conjuntamente com as contrarrazões, por falta de requisito formal consistente na ausência de apresentação de petição própria e independente
(art. 500 do CPC/73, atual art. 997 do CPC/15)...” (TJGO, 5ª CC, AC/RN 421630- 45.2012.8.09.0149, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, DJe 12/11/18).

“(...) V -
É inadmissível a interposição de Recurso Adesivo lançado na mesma peça das contrarrazões
...” (TJGO, 3ª CC, AC 278975-19.2013.8.09.0051, de minha Relatoria, DJe 29/06/17).

Por conseguinte,
deixo de conhecer do recurso adesivo
, porquanto interposto irregular e juntamente com as contrarrazões.

Da Apelação interposta pela requerida UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO:

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigação da operadora do plano de saúde em autorizar a imediata internação da apelada, além do cabimento de indenização a título de dano moral pela negativa da internação no período de carência, tendo o Juízo a quo julgado procedentes os pedidos, arbitrando o prejuízo extrapatrimonial em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Quanto à internação e tratamento médico respectivo, houve perda do objeto, considerando a realização no SUS, conforme já reconhecido na sentença.

Irresignada, apela a operadora do plano de saúde, requerendo sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou reduzido o valor da indenização por dano moral, alegando, em resumo, que agiu de acordo com o contrato firmado entre as partes e conforme a legislação aplicável à matéria.

Sustenta que há necessidade do cumprimento do período de carência contratual, que prevê carência de 180 dias para internações e procedimentos cirúrgicos.

Dito isso, analisando detidamente o caderno processual, em que pese os argumentos expendidos pelo plano de saúde apelante, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, na medida em que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas consumeristas, que possuem nítido caráter de ordem pública (art. 1.º, CDC). Nesse sentido, milita a Súmula STJ n.º 469:

Súmula do STJ n.º 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Estabelecida esta premissa, não me descuro do fato de que

devem ser cumpridos os prazos de carência previstos no contrato, contudo tal

avença não pode sobrepujar os direitos fundamentais à saúde e à vida,

constitucionalmente assegurados (arts. 5.º, 196 e 197, CF/88).

Nestes termos, em vista das regras consumeristas e constitucionais enumeradas, o prazo de carência deve ser afastado caso verificada situação emergencial, tal qual ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, ao que indica a prova encartada ao processo, é ilegítima a negativa do plano de saúde, fundada em período de carência, pois havia urgência na internação clínica da apelada, uma vez que o médico da autora solicitou internação hospitalar em face de urgência decorrente de síndrome coronariana aguda sem supra de ST (angina instável de alto risco), conforme documento (ID. 3430513). Além disso, a receita anexada (ID. 3430515) indica que a autora precisava de internação em caráter de urgência e o documento de ID. 3430509 demonstra a solicitação de cateterismo.

Desta forma, caracterizada a situação de urgência e emergência, era obrigatória a cobertura, ainda que dentro do prazo de carência, na medida em que a parte apresentava grande risco.

Como sabido, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que “a cláusula contratual que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo de máximo de 24 horas contado da data da contratação” (STJ, Súmula n. 597).

À vista disso, a recusa da operadora apelante com base na carência contratual mostra-se injustificada, haja vista a urgência do caso, considerando os riscos à saúde dos pacientes, até porque esse quadro de submissão imediata aconteceu em período posterior ao mencionado prazo de 24 horas.

Deste modo a cobertura torna-se obrigatória, a teor do disposto no art. 35-C da Leis dos Planos de Saúde, bem como a Súmula nº 597 do STJ:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Além disso, em conformidade com o artigo 3º., da Resolução n. 13, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação:

Art. 3º Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS. SÚMULAS 7 E 83/ATJ. 1. A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado.
2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PACIENTE COM CÂNCER. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual não enseja, via de regra, indenização por dano moral. No entanto,
nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903519 SP 2021/0155413-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ).
3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ).
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. 5. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento médico de urgência a menor impúbere, após cumprimento do período de carência de 24 horas. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1938070 SP 2021/0216459-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

Diante desse cenário, pode-se perceber a intenção clara do legislador de que em situações de emergência e de urgência o beneficiário do plano pudesse ser atendido a despeito de qualquer limitação imposta pelo contrato. Ou seja, ainda que o contrato esteja limitado pelo período de carência, se uma situação de emergência ou urgência é identificada, como no episódio sob exame, a operadora tem a obrigação de prestar assistência ao paciente no que seja necessário para o restabelecimento de sua saúde, ainda que isto implique em internação hospitalar.

Nesse panorama, verifica-se que a recorrente descumpriu a legislação aplicável à hipótese, bem como agiu contrariamente ao princípio da boa-fé insculpido no art. 422, do Código Civil Brasileiro, ensejando o dever de reparar os danos morais daí decorrentes, em razão do evidente abalo psicológico ocasionado à apelada.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Outrossim, conforme já visto, a reiterada jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado, que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade.

Nesse sentido, além dos precedentes já homenageados nesta decisão, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão da negativa de custeio do medicamento Stivarga (Regoranfenibe) necessário para o tratamento da doença da beneficiária (neoplasia maligna de cólon sigmoide T3N1M1, estagio IV), por não constar do rol de procedimentos da ANS. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 4. A jurisprudência desta Corte orienta que os contratos de plano de saúde, celebrados com operadora constituída sob a modalidade de autogestão, regem-se pelas regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.
5. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu a beneficiária, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e a piora do seu estado de saúde, configura dano moral.
6. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp 1939451/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021)

Diante disso, não há dúvidas quanto ao cabimento dos danos morais pleiteados pela autora/apelada.

Dessa forma, verificado o prejuízo extrapatrimonial, importante ressaltar que a fixação do quantum deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o magistrado o dano sofrido, bem como as condições econômicas da vítima e do ofensor, não podendo atribuir valor ínfimo ou exagerado, que permita o enriquecimento sem causa do ofendido.

No que concerne ao pedido de minoração do quantum fixado na origem, conforme requerido pela apelante, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min.

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira

Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira

Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008.

Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, teve sua internação e tratamento negado em razão de estar em período de carência contratual, a ponto de pôr em risco sua vida e saúde.

Pelo exposto, acertada a sentença de primeiro grau.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, por escorreita, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 17% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024